Tribunal: STJ
Processo: 5002223-16.2020.4.03.6143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642914 - SP(2024/0161709-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RODOPOSTO CORAL LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULAS
E
RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO. NÃO
182/STJ
211/STJ.
CONHECIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da
,
Súmula 182/STJ
sendo indispensável o enfrentamento integral dos óbices apontados.
4. A mera alegação genérica de superação da
não supre a
Súmula 211/STJ
exigência de demonstração concreta do prequestionamento, que demanda
pronunciamento do tribunal de origem ou oposição de embargos de declaração para
suprir eventual omissão.
5. A invocação de teses de mérito, como o
, não supre vícios
Tema 1125/STJ
processuais relacionados à admissibilidade recursal, nem substitui a necessária
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56884574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e4e7b751-ec02-4ebb-8180-499e75f06609

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e4e7b751-ec02-4ebb-8180-499e75f06609

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642914 - SP(2024/0161709-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RODOPOSTO CORAL LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULAS
E
RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO. NÃO
182/STJ
211/STJ.
CONHECIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ,
sendo indispensável o enfrentamento integral dos óbices apontados.
4. A mera alegação genérica de superação da
não supre a
Súmula 211/STJ
exigência de demonstração concreta do prequestionamento, que demanda
pronunciamento do tribunal de origem ou oposição de embargos de declaração para
suprir eventual omissão.
5. A invocação de teses de mérito, como o
não supre vícios
Tema 1125/STJ,
processuais relacionados à admissibilidade recursal, nem substitui a necessária
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56111862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: bab3ba4a-7b36-440c-a055-66c96e39ba33

Trata-se de agravo interno interposto por Rodoposto Coral Ltda. da decisão
em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu de seu
recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (fls.
).
1720/1721
O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
deu provimento à remessa oficial e à apelação da Fazenda Nacional para reconhecer a
ilegitimidade ativa da impetrante e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos
seguintes termos (fl. 1498):
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS-ST DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. COMERCIANTE VAREJISTA DE
COMBUSTÍVEL. REGIME MONOFÁSICO.
LEGITIMIDADE
LEI No 9.990/00.
ATIVA NÃO CONFIGURADA.

1. O instituto da substituição tributária sobre fatos futuros, encontra-se
expressamente previsto no
§ 7o, da
art. 150,
CF/88.

2. A redação dos arts. 4o, 5o e 6o da
foi alterada pelo
o da
Lei no 9.718/98
art. 3
e as pessoas anteriormente definidas como substitutos tributários
Lei no 9.990/00
(refinarias e distribuidoras) passaram a ser contribuintes, enquanto os substituídos
(comerciantes varejistas) ficaram sujeitos ao disposto no
o da
art. 2
Lei no 9.718/98,
com a alíquota zero, conforme previsto no
da MP no
vigente por
art. 42
2.158/01,
força da EC no 32/01.

3. A
em seu artigo 23, possibilitou ao fabricante e ao
Lei no 10.865/04,
importador optar pelo regime especial de apuração dos tributos em comento. Não
há como reconhecer qualquer outra pessoa legitimada para discutir a relação
jurídica tributária a não ser aqueles que se encontram na situação de sujeitos
passivos da tributação.

4. Tratando-se de comerciante varejista de combustível, patente a falta de
legitimidade ativa para discutir a inclusão do
na base de cálculo do
ICMS/ICMS-ST
incidente sobre a venda de combustíveis pelas refinarias, seja quanto
PIS/COFINS
à suposta inconstitucionalidade da inclusão, seja para fins de creditamento.

5. Precedentes desta Corte, bem como do E. TRF4.

6. Ilegitimidade ativa reconhecida. Extinção do processo sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

7. Remessa oficial e apelação da União providas.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta violação do
do Código Tributário Nacional, afirmando que (a) o acórdão recorrido negou
art. 110
vigência ao conceito de
ao admitir a inclusão do ICMS e do ICMS-
receita/faturamento
ST na base de cálculo do
devidas pelo contribuinte substituído,
PIS/COFINS
Documento eletrônico VDA56111862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: bab3ba4a-7b36-440c-a055-66c96e39ba33

contrariando o RE
(
e o Tema 1125 do Superior Tribunal de
574.706/PR Tema 69/STF)
Justiça; (b) o regime monofásico não afasta os conceitos constitucionais de
; (c) a legitimidade ativa do varejista.
receita/faturamento
Requer o reconhecimento do direito à compensação com fundamento nos
arts. 165, 167 e 168 do CTN e no
da
art. 66
Lei 8.383/1991.
Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional (fls.
).
1601/1625
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de
prequestionamento do
do CTN e distinção quanto ao
por
art. 110
Tema 1125/STJ,
tratar-se de ilegitimidade ativa sob regime monofásico (fls.
).
1653/1656
Interposto agravo em recurso especial, a agravante sustenta a
inaplicabilidade da
indicando que a matéria teria sido debatida e que
Súmula 211/STJ,
o caso se enquadra no
Defende legitimidade ativa e requer
Tema 1125/STJ.
sobrestamento para modulação do Tema 1125/STJ.
A decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica do
fundamento de inadmissibilidade, com base no
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil, no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ e na Súmula 182 do
art. 253,
STJ, citando o entendimento da Corte Especial no
(fls.
EAREsp 746.775/PR
1720/1721
).
No presente agravo interno, Rodoposto Coral Ltda. afirma ter impugnado a
aplicação da
na decisão de inadmissibilidade e defende a
Súmula 211/STJ
aplicabilidade do
ao mérito.
Tema 1125/STJ
Alega que a impugnação, embora sucinta, seria suficiente para afastar a
e requer a reforma da decisão monocrática, com conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo em recurso especial e aplicação do
ou retorno dos autos ao
Tema 1125/STJ,
Tribunal de origem.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
O juízo monocrático registrou que o recurso especial fora inadmitido na
origem por ausência de prequestionamento (Súmula 211 do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA56111862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: bab3ba4a-7b36-440c-a055-66c96e39ba33

Justiça) e que a parte agravante não enfrentou de modo específico esse óbice,
incidindo, por analogia, a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a
impugnação integral e específica dos fundamentos da decisão denegatória, à luz do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conforme a orientação firmada nos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
: “
746.775/PR
A decisão
que não admite o recurso especial [...] é incindível e, assim, deve ser impugnada em
”.
sua integralidade
No agravo interno, a recorrente reafirma o seu cabimento e sustenta ter
impugnado a aplicação da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça na decisão de
inadmissibilidade, além de afirmar que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça porque a impugnação, embora sucinta,
teria sido suficiente. Alega, ainda, a pertinência do Tema 1125 do Superior Tribunal de
Justiça quanto ao mérito (“O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição
ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído”) e requer sua aplicação ou
o retorno dos autos à origem para tanto.
Comparando o conteúdo do agravo interno com os fundamentos da decisão
agravada, concluo que não houve impugnação específica do motivo determinante do
não conhecimento do agravo em recurso especial.
O vício apontado na origem foi a ausência de prequestionamento do art. 110
do Código Tributário Nacional no acórdão recorrido (Súmula 211 do Superior Tribunal
de Justiça), expressamente registrado na decisão de admissibilidade.
No agravo interno, a agravante afirma genericamente ter rebatido a Súmula
211, mas não demonstra, de modo concreto e pontual, que o agravo em recurso
especial tenha enfrentado a falta de prequestionamento com a indicação de embargos
de declaração opostos na origem ou com a configuração de prequestionamento
explícito, implícito ou ficto, exigências indispensáveis à superação do óbice.
A invocação de precedentes sobre “impugnação sucinta” e a defesa da
aplicação do Tema 1125, voltada ao mérito, não afastam o requisito processual de
prequestionamento nem substituem a necessidade de impugnação específica do
fundamento de inadmissibilidade.
Nessa linha, a dialeticidade exigida pela Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça incide também sobre o agravo interno: é indispensável o enfrentamento, um a
um, dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica do óbice de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56111862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: bab3ba4a-7b36-440c-a055-66c96e39ba33

Como a peça recursal não demonstrou, com precisão, ter superado a
deficiência apontada — limitando-se a alegações genéricas de debate prévio e à
transposição do mérito (Tema 1125) —, mantenho a conclusão de que houve
alegações genéricas sem impugnação específica dos fundamentos, configurando
deficiência técnica na fundamentação.
Por conseguinte, preservo a aplicação do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, do
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, diante da
ausência de impugnação específica do fundamento central (Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça). A remissão ao Tema 1125 não supre a falta de
prequestionamento nem afasta o dever de impugnação direta dos motivos de
inadmissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, mantendo a decisão
monocrática de fls. 1720/1721.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56111862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:43
Código de Controle do Documento: bab3ba4a-7b36-440c-a055-66c96e39ba33

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.642.914 / SP
Número Registro: 2024/0161709-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022231620204036143
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODOPOSTO CORAL LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODOPOSTO CORAL LTDA
ADVOGADA
: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA56866839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:17
Código de Controle do Documento: 1daf0196-05b1-4fd5-818a-d6423352b2ba

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:17
Código de Controle do Documento: 1daf0196-05b1-4fd5-818a-d6423352b2ba